Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723770-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704016-66.2019.8.07.0018, proposta pela ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDARIA em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 157934173 do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão de ID 152347344, em que requer a aplicação Lei Distrital no 6618/2020, que aumentou o teto da RPV. DECIDO. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Assim, REJEITO os embargos. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária à norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias”. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. As expedições das RPVs devem ser mantidas ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Aguarde-se o prazo do DF para apresentar manifestação quanto ao presente cumprimento de sentença”. Em suas razões recursais (ID 47925364), afirma que a sentença julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à devolução dos valores pagos pelos autores, a título de IPVA, relativos aos veículos descritos na inicial, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que serão apurados em liquidação de sentença. Menciona que a ação foi ajuizada em 16/04/2019 e, em observância ao que ficou expresso no título, somente poderia abranger os valores pagos a partir de 16/04/2014. Afirma que os valores de IPVA pagos em 17/03/2014 devem ser decotados da dívida, conforme prevê o art. 168 e 156 do Código Tributário. Argumenta que a contagem do prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito tributário inicia-se com o pagamento. Assevera que não há previsão de pagamento anual. Afirma, assim, que os pagamentos efetuados em 17/03/2014 devem ser excluídos do débito. Questiona o índice de juros adotado. Afirma que deve ser aplicado o INPC a partir de cada pagamento e taxa Selic a partir de março de 2017, sem juros por todo o período. Em relação aos pagamentos realizados após março de 2017, entende que deve ser adotada a taxa Selic. Menciona a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que podem ser expedidos os requisitórios de pequeno valor, o que pode gerar o pagamento indevido. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a sentença condenou o Distrito Federal à devolução dos valores pagos pelas autoras, a título de IPVA, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo crédito deverá ser apurado em liquidação de sentença. Transcrevo, in verbis, o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a imunidade tributária do IPVA incidente sobre os veículos de propriedade da autora (CAMINHONETE/ABER C. DUP – GM/S10 EXECUTIVE, ano de fabricação 2009, modelo 2009, código RENAVAM 988539171, placa NIJ9560; FORD FOCUS A.R 2.0 S, ano de fabricação 2013, modelo 2014, código RENAVAM 01000354579, placa OVR0192; VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, ano de fabricação 2011, modelo 2012, código de RENAVAM 3441500712, placa JIM1870, e o veículo registrado em nome da PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, qual seja RENAULT/OROCH 2.0, ano de fabricação 2018, modelo 2018, código de RENAVAM 01146206710, placa PBG2180); b) Condenar o réu à devolução dos valores pagos pelas autoras, a título de IPVA, relativamente aos veículos de sua propriedade, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (art. 168 do CTN), os quais serão apurados em liquidação de sentença. (negritei). Conforme constou do título judicial, compete à Fazenda Pública restituir os valores pagos pela parte credora, a título de IPVA, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (art. 168 do CTN). O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. No caso em comento, a ação foi ajuizada em 16/04/2019 e os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação correspondem à data de 16/04/2014. Observa-se que o credor incluiu na planilha da dívida (ID 147802055, autos de origem) valores pagos na data de 17/03/2014, no importe de R$ 3.297,04 e R$ 2.595,60. O juízo a quo entendeu que “a condenação se refere à devolução dos valores pagos a título de IPVA nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e, tendo em vista tratar-se o IPVA de tributo cujo pagamento é anual, deve englobar os valores pagos a esse título no ano de 2014”. Contudo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o prazo prescricional para cobrança dos valores a serem restituídos ao credor deve observar a legislação tributária. A pretensão para obter a restituição deve ser exercida no prazo de 5 anos, contados da extinção do crédito tributário, conforme prevê o art. 168, I, do CTN: Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005) Por outro lado, o crédito tributário se extingue pelo pagamento, conforme prevê o art. 156 do CTN. Vejamos: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação; IV - remissão; V - a prescrição e a decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o; VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164; IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado. Desse modo, o contribuinte, que realiza o pagamento espontâneo do valor indevido, tem o prazo de 5 anos para pleitear a restituição, a contar da extinção do crédito tributário pelo pagamento. Logo, no caso em comento, o termo inicial para a contagem do prazo de restituição é o pagamento. Assim sendo, ao que tudo indica, devem ser incluídos em liquidação de sentença somente os pagamentos dos IPVA’s efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, até 16/04/2014. Com efeito, embora o IPVA seja um imposto anual, com fato gerador no 1o dia útil de cada ano, a data da extinção do crédito tributário não se altera, pois ocorreu com o pagamento da dívida indevida. A própria sentença determinou que na liquidação do julgado fosse observado o disposto no art. 168 do CTN. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que restou provada a probabilidade do direito do agravante, pois, ao que tudo indica, estão sendo cobrado valores indevidos. O perigo da demora também está presente, uma vez que pode ser expedida requisição de pequeno valor, em desacordo com o valor real da dívida devida pelo ente público. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO INDÉBITO. ART. 169 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 169 do Código Tributário Nacional disciplina a ação anulatória cujo objetivo é a desconstituição de decisão administrativa denegatória de restituição. Consiste em hipótese distinta de ação judicial que visa a devolução de determinada quantia que se entende ter sido paga indevidamente. 2. O direito de o contribuinte pleitear a restituição do tributo cobrado indevidamente se extingue com o decurso do prazo de cinco (5) anos contados da data de extinção do crédito tributário, conforme previsão dos arts. 168, inc. I c/c 165, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1601612, 07194115020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. TRIBUTO PAGO EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese trata da fixação do termo inicial para a contagem do prazo quinquenal da prescrição no caso de pretensão de restituição do montante do tributo pago em valor maior que o devido. 2. Em caso de tributo pago em valor maior que o devido, o início da contagem do prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão à restituição do valor do indébito é a data da extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 165, I e 168, I, ambos do CTN). 3. No caso em deslinde a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do tributo no âmbito do programa de regularização fiscal "RECUPERA/DF" transitou em julgado aos 25 de março de 2015, tendo sido proposta a demanda cujo objeto consiste na restituição do valor pago a maior somente aos 30 de setembro de 2020. Inexistência de hipótese de interrupção do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1355734, 07064603820208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Quanto à questão da atualização monetária e juros de mora, entendo que se trata de matéria que será apreciada no julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora